Tribunal: TJBA
Processo: 8008765-19.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008765-19.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL SANTOS LIMA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTENTICAÇÃO DIGITAL E COMPROVAÇÃO DE REPASSE. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ao reconhecer a regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação via selfie, geolocalização, IP e documento de identidade, bem como o efetivo repasse dos valores contratados por TED. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela ausência de prova suficiente da contratação e do repasse dos valores; (ii) analisar se é devida a anulação do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige decisão judicial fundamentada e demonstração mínima de verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que não se verificou no caso. O banco apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a regularidade da contratação, incluindo documento de identidade, selfie do contratante, geolocalização, IP e comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor. A simples alegação de não recebimento dos valores, desacompanhada de extrato bancário ou qualquer prova idônea em sentido contrário, não afasta a presunção de validade do comprovante de TED. Inexistindo indícios de fraude ou vício na manifestação de vontade, e sendo válida a contratação eletrônica, não há elementos que justifiquem a anulação do contrato ou o reconhecimento de danos morais. A ausência de ilicitude e de dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil e a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Diante do desprovimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008765-19.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante MANOEL SANTOS LIMA e como apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR